Tribunal: STF
Processo: AO 2799
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração em ação originária. 2. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Serventia extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo. 3. Concurso público para outorga de delegações do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Problemas técnicos na captação e gravação de áudio de alguns candidatos na realização da prova oral. 5. Decisão do CNJ que determina a reaplicação da prova apenas em relação aos candidatos que efetivamente sofreram prejuízo. Ausência de ilegalidade ou irrazoabilidade. 6. Omissão. Inexistência. 7. Contradição no voto vogal. Ausência. 8. Oposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 9. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 10. Embargos de declaração rejeitados.